Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-79.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000798-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – ARMA LOCALIZADA NO VEÍCULO DO RÉU E NÃO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO – RECURSO DESPROVIDO.

A posse para fins do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 é configurada quando mantido instrumento bélico em poder do agente, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, e, portanto, tendo sido apreendida dentro do veículo do recorrente em local diverso daquele descrito no artigo supra citado não há que se falar em desclassificação da conduta descrita na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcos Augusto Ferreira Queiroz
, visando
reformar a sentença
proferida nos autos n.o 798-79.2017.811.0002, Código 477832, pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e limitação de fim de semana (Id. 25457998).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da decisão pugnando a desclassificação do crime de porte de arma de fogo (artigo 14) para o de posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 12), ambos da Lei n. 10.826/03 (Id. 33013976).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 36233499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 39662476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna a defesa pela
desclassificação do delito de porte de arma de fogo para o de posse de arma de fogo de uso permitido previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 35933518),
verbis
:

“Consta dos autos que, na data de 05/01/2017, por volta das 15h30min, nas vias públicas da Zona Rural da Comunidade Sadia I, nesta urbe, o denunciado MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, portou uma arma de fogo de uso permitido, qual seja, um revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração DE81511, com 05 (cinco) munições intactas, o que fez sem autorização e eu desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, no local e data antes mencionado, uma guarnição que efetuava rondas pela região, avistou uma caminhonete S-10, cor branca, placa: JYP-0857 parada próximo a um estabelecimento conhecido como Loneiro.

Em seguida, os policiais decidiram realizar a abordagem, momento em que foi constatado que o denunciado MARCOS era o condutor do referido veículo, onde, durante revistas, foi encontrada a arma de fogo anteriormente descrita. Indagado, o acusado alegou não ter o registro e o porte da referida arma, razão pela qual, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para providências.”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 25454482) e Termo de apreensão (Id. 25454483), Laudo Pericial (Id. 25456495) além, é claro, da prova oral produzida.

No que tange à
autoria
, o apelante assumiu a prática delitiva tanto em fase policial quanto na fase judicial.

Apesar de a defesa alegar que o apelante estava nas dependências de sua propriedade, o depoimento do Policial Militar
Ricardo do Nascimento Dias
, que realizou a busca e posterior prisão em flagrante delito, foi uníssono ao afirmar que o veículo se encontrava fora da propriedade do acusado.

Tenho que, independente destes pormenores, alguns coincidentes, entre as versões apresentadas, tanto pelo apelante, como pelo policial, outros isolados, sendo ofertados em depoimento por apenas um dos dois, não há como haver a desclassificação do delito de porte, para o de posse de arma de fogo, como deseja o pleito defensivo.

Destaco que tal crime é classificado como de perigo presumido, que atinge a segurança pública, uma vez que o sujeito passivo do fato criminoso é a coletividade. A não observância dos requisitos legais para portar ou possuir arma de fogo constitui, sem dúvida, situação de perigo à sociedade, seja pela possibilidade de eventual acidente, seja pela indução à pratica de outros delitos.

Como se sabe, a posse para fins do art. 12 da Lei 10.826/03 é configurada quando mantido instrumento bélico em poder do agente
“no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
. E, como visto, a arma de fogo em apreço foi localizada no veículo do acusado, sendo que ao ser interrogado, admitiu a propriedade da arma de fogo apresentado registro, contudo não possuía autorização para o porte da mesma; por essa razão, certeiro o enquadramento da conduta do apelante no tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03.

A propósito ensina Gomes e Cunha:

“O primeiro núcleo do tipo previsto no art. 14 acabou sendo a razão do nomen iuris escolhido pelo legislador. Portar significa, segundo a doutrina, levar consigo o objeto material, 'em condições de pronta utilização, mantendo-a sob sua disponibilidade imediata. Portar é levar a arma, circular com ela. Além disso, o verbo não abrange apenas o contato físico com a arma, mas também significa que o agente tem o objeto ao seu alcance, em condições de fazer rápido uso do mesmo'. Isso não significa necessariamente que o agente esteja levando a arma, o acessório ou a munição em suas mãos, mas em qualquer outro lugar, desde que tenha possibilidade de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-lo prontamente. Capez traz os seguintes exemplos, alguns retirados da jurisprudência: “em porta-luvas do veículo (RT, 653:387) ou o seu banco (RT, 559:398), na cintura (RT, 534:403), no bolso ou sob as vestes, em capanga, embaixo ou atrás do banco do motorista (JTACrimSP,71:287), presa ao tornozelo, no console do carro, no arreio do animal, dentro de uma pasta no veículo, no assoalho deste etc.”.122 Fora de tais casos, o agente poderá incidir em outro núcleo do tipo, como “transportar”, por exemplo.
(Gomes, Luiz Flávio e Cunha, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial, Volume VI, 2a ed., São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010; pg. 421).

No caso em exame, o apelante foi preso em flagrante portando a arma de fogo fora das dependências da sua residência/local de trabalho como atestado pelos policiais, ou seja, em local público, não preenchendo, portanto, os elementos que tipificam o delito de posse irregular de arma de fogo.

Indiscutivelmente, as hipóteses previstas em lei, não se enquadram na realidade fática dos autos, visto que a arma de fogo, foi apreendida no interior do veículo do apelante.

Assim, não se tratando de residência, tampouco local de trabalho, não há a mínima chance de se cogitar a aplicação da tipologia delitiva descrita no artigo 12 da Lei no. 10826/2003.

Reitero que o contexto fático probatório não deixa dúvidas que o acusado foi preso em flagrante portando arma de fogo, sem autorização, em via pública, dentro do veículo de sua propriedade, tendo inclusive confirmado a propriedade da arma, sendo incontroverso o delito a ele imputado na denúncia.

No mesmo sentido já decidiu esta Terceira Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, DA LEI No 10.826/03 E ART. 29, DA LEI No 9.605/98 – (...). Impossível a desclassificação do crime de porte ilegal para o de posse irregular de arma de fogo quando restar devidamente comprovado que os artefatos bélicos foram apreendidos no interior do veículo do apelante, vez que o delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, somente se caracteriza se as armas ou munições estiverem na residência (ou dependências destas) ou local de trabalho do agente. Não incide a excludente de ilicitude do estado de necessidade no crime previsto no art. 29, caput, da Lei no 9.605/98, se não houver prova cabal que demonstre a precária condição financeira do agente, a ponto de gerar considerável prejuízo no sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 37, inc. I, da Lei no 9.605/98. É imprescindível que a impossibilidade econômica seja aguda, a ponto de comprometer consideravelmente o sustento, vez que que meras dificuldades financeiras não podem ser alegadas com o fim de embasar o estado de necessidade, pois seria inviável a vida em sociedade caso fosse permitido que infortúnios monetários, por si só, permitissem que o indivíduo cometesse crimes.”
(Ap 104593/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 30/04/2015).

Ante o exposto,
em consonância com o parece
r ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Augusto Ferreira Queiroz
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020